Tribunal: TJBA
Processo: 8013089-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013089-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGULATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE POSTES ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. APLICAÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA REGULATÓRIO. OMISSÃO PARCIAL QUANTO À FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. EXPLICITAÇÃO NECESSÁRIA. MODICIDADE TARIFÁRIA E INFORMAÇÕES TÉCNICAS. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. EMBARGOS DA PROXXIMA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA COELBA REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos simultaneamente por PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra acórdão que, em agravo de instrumento, deferiu parcialmente tutela provisória para aplicação do preço de referência de R$ 3,19 por ponto de fixação ao compartilhamento de infraestrutura, garantindo direito à apresentação de projetos de expansão e fixando multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à determinação expressa de celebração do contrato de compartilhamento de infraestrutura; (ii) analisar se houve omissão quanto à modicidade tarifária e seus reflexos sobre os consumidores de energia elétrica; e (iii) examinar se há omissão quanto às informações técnicas imprescindíveis à formalização contratual.

III. Razões de decidir

3. Assiste razão parcial à embargante PROXXIMA quanto à pertinência de explicitar no dispositivo que a aplicação do preço de referência dar-se-á em sede de contrato de compartilhamento a ser firmado entre as partes, reproduzindo a clareza da decisão monocrática, uma vez que o compartilhamento de infraestrutura pressupõe necessariamente a formalização de relação contratual, conforme legislação e regulamentação aplicáveis. A alteração não implica modificação substancial do julgado, mas apenas maior clareza redacional.

4. Quanto às alegações da COELBA, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da modicidade tarifária ao consignar expressamente que o preço de referência estabelecido pelas agências reguladoras foi definido com base em estudos técnicos que consideraram os custos envolvidos no compartilhamento de infraestrutura, concluindo pela ausência de risco de dano inverso significativo. O preço regulatório fixado na Resolução Conjunta nº 004/2014 da ANEEL/ANATEL já incorpora todos os custos inerentes ao compartilhamento, tendo sido estabelecido pelas próprias agências competentes para equilibrar os diversos interesses, inclusive da coletividade de consumidores.

5. A análise em sede de agravo de instrumento contra decisão que indefere tutela provisória limita-se à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, não comportando aprofundamento exauriente de todas as questões de mérito, que serão devidamente examinadas pelo juízo de origem com ampla dilação probatória. O acórdão fundamentou adequadamente a evidente disparidade entre o valor cobrado (R$ 12,76) e o preço de referência (R$ 3,19), bem como o risco de comprometimento da competitividade e da prestação de serviços essenciais de telecomunicações.

6. Relativamente às informações técnicas para formalização contratual, o acórdão consignou expressamente que a aplicação do preço de referência dar-se-á desde que atendidas as especificações técnicas regulamentares aplicáveis, registrando que a aplicação do preço não impede a exigência de cumprimento das normas técnicas para garantir segurança das instalações. As questões sobre quantitativo de pontos e demais informações técnicas poderão ser equacionadas no processo de formalização do contrato, mediante censo das instalações e fiscalização periódica. Tais exigências não podem ser utilizadas abusivamente para inviabilizar ou procrastinar a contratação.

7. O fato de o acórdão não ter adotado expressamente os argumentos específicos da embargante não configura omissão, mas resultado do regular exercício do juízo de valoração das provas e argumentos apresentados. A divergência quanto ao entendimento adotado não constitui omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas inconformismo com a conclusão alcançada no âmbito da cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos da PROXXIMA parcialmente acolhidos. Embargos da COELBA rejeitados.

Tese de julgamento:

- O compartilhamento de infraestrutura de postes entre concessionária de energia elétrica e prestadora de telecomunicações pressupõe necessariamente a formalização de relação contratual, sendo pertinente explicitar no dispositivo que a aplicação do preço de referência regulatório dar-se-á em sede de contrato a ser firmado entre as partes.

- O preço de referência estabelecido pelas agências reguladoras competentes com base em estudos técnicos já incorpora os custos do compartilhamento e considera a modicidade tarifária, não configurando omissão a ausência de fundamentação específica sobre metodologia de precificação em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações); Lei nº 7.783/89, art. 10, VII; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014; Decreto nº 12.068/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8013089-65.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes/embargados, PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pela PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A., nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA